Tribunal: TJMT
Processo: 1031712-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com o objetivo de suspender os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas para caracterização do abuso, o que exige dilação probatória.
4. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário exige instrução probatória e, em regra, realização de perícia, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.
5. Não demonstrada, de plano, a alegação de que os descontos comprometem o mínimo existencial do agravante, tampouco comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se configura o perigo de dano necessário à concessão da medida.
6. A ausência de contemporaneidade na insurgência contra os descontos e a possibilidade de restituição futura dos valores eventualmente pagos indevidamente afastam o requisito de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 06.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031712-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AMADO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 281.982.711-04 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com o objetivo de suspender os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas para caracterização do abuso, o que exige dilação probatória.

4.

A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário exige instrução probatória e, em regra, realização de perícia, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

5.

Não demonstrada, de plano, a alegação de que os descontos comprometem o mínimo existencial do agravante, tampouco comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se configura o perigo de dano necessário à concessão da medida.

6.

A ausência de contemporaneidade na insurgência contra os descontos e a possibilidade de restituição futura dos valores eventualmente pagos indevidamente afastam o requisito de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 06.06.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AMADO TEIXEIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

que move em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado na petição inicial.

Por meio das razões constantes no ID 314747358, o Banco Agravante sustenta que os descontos incidem sobre
verba de natureza alimentar
e comprometem parcela substancial de sua única fonte de renda, configurando risco à sua subsistência e ao seu mínimo existencial, sobretudo diante da
excessiva discrepância da taxa aplicada em relação aos parâmetros de mercado.

Aduz, ainda, ser
idoso, aposentado por invalidez e hipossuficiente
, circunstâncias que, em seu entender, reforçam a necessidade de tutela jurisdicional urgente.

A parte é beneficiária da justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 315039361.

Em
contraminuta
, o banco Agravado postula o desprovimento do recurso, vez que contrato foi
regularmente celebrado
, inexistindo qualquer vício de consentimento, sendo lícita a taxa pactuada, e que a parte agravante, ao aceitar os termos da avença, assumiu voluntariamente as obrigações pactuadas, inexistindo abuso ou ilegalidade. (ID. 320994392)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
AMADO TEIXEIRA DA SILVA
, em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira Agravada, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada, que ultrapassaria o patamar de 800% ao ano, em contraste com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, em torno de 12,15% a.a.

Alega que os descontos mensais incidem diretamente sobre
verba de natureza alimentar
– o benefício previdenciário –, comprometendo parcela substancial de sua renda, razão pela qual pleiteou em sede de tutela de urgência
a suspensão imediata dos descontos
promovidos em razão do referido contrato.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que eventual taxa de juros remuneratórios superior a patamar prefixado em taxa média de mercado, não configura, por si só, a alegada abusividade contratual (REsp 2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023).

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,

indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada
.
(...).” (ID. 314747380)

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, consistente na suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira agravada.

No caso em análise, após detido exame dos elementos constantes dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Quanto à
probabilidade do direito
, verifica-se que o Agravante fundamenta seu pedido na alegação de
abusividade da taxa de juros
praticada no contrato de empréstimo pessoal, que seria de 871,38% ao ano, em contraste com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil
à época da contratação, em torno de 12,15% ao ano.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a
mera divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não configura
, por si só,
abusividade contratual
. Nesse sentido:

(...) Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade. (...)” (STJ, REsp 2015514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/02/2023)

A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários demanda, via de regra,
instrução probatória
e perícia técnica, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a existência de discrepância injustificada em relação à taxa média praticada no mercado, capaz de caracterizar onerosidade excessiva.

Ressalte-se que, embora o Agravante alegue que a taxa de juros aplicada ultrapassaria 800% ao ano,
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar
, de plano, tal afirmação, sendo necessária a
dilação probatória
para verificar se houve, de fato, a aplicação de taxa abusiva ou se há equívoco na interpretação do contrato.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, também não vislumbro sua configuração no caso concreto. Conforme destacado pelo juízo de origem, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos,
não havendo contemporaneidade
na situação experimentada pelo Agravante que justifique a intervenção judicial imediata.

O contrato foi celebrado em novembro de 2023, e somente agora, passados vários meses de regular adimplemento, o Agravante se insurge contra os descontos, o que
enfraquece a alegação de urgência
. Ademais, eventuais valores pagos indevidamente poderão ser restituídos ao final da ação, caso reconhecida a procedência do pedido,
não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse contexto, mostra-se
prudente aguardar o contraditório e a devida instrução processual
para melhor elucidação dos fatos, permitindo que o Banco apresente defesa e comprove a regularidade da contratação, bem como para que seja realizada perícia técnica, se necessário, a fim de verificar a existência ou não de abusividade na taxa de juros praticada.

Cumpre destacar, ainda, que a Súmula 380 do STJ estabelece que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”,
de modo que a suspensão dos descontos,
sem a demonstração inequívoca da abusividade contratual
, poderia
configurar inadimplemento injustificado
da obrigação assumida pelo agravante.

Quanto à alegação de hipervulnerabilidade decorrente da condição pessoal do Agravante e do comprometimento de sua subsistência, embora seja um
fator relevante
a ser considerado,
não há nos autos elementos concretos
que demonstrem, de plano, que os descontos estão
efetivamente comprometendo seu mínimo existencial
, sendo necessária a produção de provas para aferir tal situação.

A jurisprudência tem reconhecido que, em
situações excepcionais
, quando demonstrado que os descontos
comprometem significativamente
a subsistência do consumidor, é possível a limitação dos descontos a percentual razoável da renda. Contudo, no caso em análise,
não há elementos suficientes
para aferir, neste momento processual, o real impacto dos descontos na renda do Agravante, o que
reforça a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU SALDO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LAUDO UNILATERAL - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório. Não sendo constatada, com segurança, a presença da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão agravada, vez que se reputa necessária a produção de provas, a fim de apurar a veracidade dos documentos apresentados que demonstrem o direito da parte agravante. De acordo com a súmula 380, do STJ, o mero ajuizamento de ação revisional não elide a mora do autor. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0981241-94 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.098123-3/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

Diante desse contexto, entendo que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência,
preservando o contraditório e o devido processo lega
l, a fim de que,
após a instrução processual
, possa ser
proferida decisão com base em elementos probatórios mais robustos.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AMADO TEIXEIRA DA SILVA,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025